Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746653-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES COELHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória proferida nos autos no. 0736139-32.2023.8.07.0001, na qual foi indeferida a tutela antecipada de urgência por ela pleiteada, que visava a remarcação das datas de realização do curso de formação para os cargos de Auditor de Controle Interno, especialidades: Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2), em razão de estar grávida e o curso de formação ocorrer na data provável do parto. Em apertada síntese, a agravante sustentou estar grávida de 32 semanas, estando o seu parto previsto para o dia 20/12/2023. Disse que os cursos de formação ocorrerão no período de 07/12/2023 a 05/01/2024, com a realização da prova do curso de formação em 07/01/2024. Pediu, assim, a remarcação do curso de formação para depois do dia 20/03/2024, pois a autora já terá cumprido período de resguardo mínimo e dado as atenções primárias mínimas ao seu filho. Destacou, por fim, estar classificada em 25o lugar para o Cargo 1, dentro do número de vagas previsto no primeiro edital, e em 22o lugar para o Cargo 2, estando apenas a duas colocações de estar dentro do número de de candidatos convocados para o curso de formação, e que a convocação para o curso de formação ocorrerá no dia 07/11/2023. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, ressaltou que este é evidente, pois com depende do provimento liminar pugnado para assegurar a sua participação nos cursos de formação. Requereu, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a remarcação do curso de formação para período a partir do dia 20/03/2024, após o seu resguardo, ou, ao menos, para a partir do dia 01/02/2024, ou que fosse concedida a possibilidade de realização do curso e da prova através do sistema de videoconferência. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. No ID 53047373, foi indeferida a liminar. Na sequência, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática (ID 54104666). No ID 54229755, a agravante requereu as desistências parciais do presente agravo e do agravo interno interpostos, no tocante aos pedidos de remarcação do curso de formação para março ou final de janeiro. Contrarrazões pelos desprovimentos do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos (ID 54402011). Em petição de ID 54732479, a agravante alegou fatos novos, uma vez que: a) o parto de sua filha ocorreu em 14/12/2023, por cesariana; b) a médica obstetra requereu seu afastamento de atividades laborais e de cursos presenciais por 6 semanas; c) a médica pediatra de sua filha requereu 3 meses de afastamento atividades incompatíveis com a maternidade nesta fase; d) foi convocada e já está matriculada no curso de formação, previsto para ocorrer no período de 8 de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2024, com prova no dia 4 de fevereiro, na modalidade presencial. Requereu, em tutela de urgência, que fosse deferida a realização do curso de formação em modalidade remota/virtual. O pedido foi analisado em plantão judicial pelo Des. Sérgio Rocha, que indeferiu a liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Dos pedidos de desistência parcial dos recursos. A agravante requereu as desistências parciais do presente agravo e do agravo interno, no tocante aos pedidos de remarcação do curso de formação para março ou final de janeiro. A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inciso VIII, do RITJDF. A peça processual de ID 54229755 foi subscrita pelos advogados Dr. Paulo Max Cavalcante da Silva, OAB/DF n.o 47.548, Dr. David Martins Mendonça, OAB/DF n.o 47.236, e Dr. Márcio Rabello de Freitas, OAB/RJ n.o 214.993, constituídos com poderes específicos para desistir (ID 170260845 de origem). Assim, é caso de homologação do pedido de desistência. Diante da desistência parcial homologada, cinge-se a análise do recurso quanto ao pedido referente a participação da candidata no curso de formação e na prova por meio de videoconferência. Não obstante o insucesso do recurso, foi deferida, na origem, no dia 02/01/2024, a liminar vindicada, “para determinar aos réus que autorizem a participação da autora no curso de formação de forma online, por meio de videoconferência”. Desse modo, não mais subsiste a necessidade do provimento judicial pleiteado pela agravante, o que faz despontar a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, HOMOLOGO os pedidos de desistência formulados, com fulcro no art. 998, “caput”, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e o agravo interno interpostos. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va